Tribunal: TJDFT
Processo: 0725512-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRIMENTO DE AUTORIZAÇÃO PATERNA. EXPEDIÇÃO DE PASSAPORTE. MATÉRIA RELATIVA À GUARDA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO. IMCOMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. DECISÃO REFORMADA.
1. Consoante art. 148, parágrafo único, alínea “d”, do Estatuto da Criança e do Adolescente, compete à Justiça da Infância e da Juventude conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna, em relação ao exercício do poder familiar.
2. Não obstante, tal preceito deve ser interpretado em conformidade com o art. 98, do ECA, aplicável quando o menor estiver exposto a situação de risco ou vulnerabilidade, de modo que a violação ou ameaça aos seus interesses justifique a aplicação de uma das medidas protetivas.
3. Não basta, tão somente, a existência de discordância entre os pais acerca do exercício do poder familiar para atrair a competência especial do Juízo da Infância e da Juventude, sendo necessária a caracterização de hipótese na qual haja situação que exponha o menor a risco.
4. Constatando-se que o menor não se encontra em contexto de vulnerabilidade ou sofrendo maus-tratos, afasta-se a competência do Juízo da Infância, remanescendo, portanto, a competência do Juízo de Família para a análise do pedido de suprimento de autorização paterna, nos termos do art. 27 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei no 11.697/2008).
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.